Tribunal: TJES
Processo: 0007031-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007031-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007031-50.2021.8.08.0030

APELANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), além de multa e indenização por dano moral coletivo. A defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e, subsidiariamente, a redução da pena ou modificação do regime inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), especialmente quanto à não dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa de quatro requisitos, sendo afastada a causa redutora quando constatada dedicação a atividades criminosas.

No caso, as provas extraídas do aparelho celular do réu, com registros de drogas, balanças de precisão, armas de fogo e movimentações financeiras, evidenciam habitualidade delitiva.

A negativa da redutora está fundamentada em elementos concretos, não apenas na quantidade de droga apreendida. O conjunto probatório revela organização e estrutura típica do tráfico reiterado, afastando a condição de traficante eventual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presença de imagens de drogas, armas, balanças de precisão e movimentações financeiras nos dados extraídos de aparelho celular do réu constitui elemento concreto de habitualidade no tráfico. 2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007031-50.2021.8.08.0030

APELANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ARILDO RANGEL PAIVA NETTO em face da r. sentença (ID 15824445) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, bem como da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 15824466, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a aplicação da fração redutora máxima. Subsidiariamente, requer a adequação da pena definitiva e a alteração do regime prisional imposto.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 15824468, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16659858, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os elementos constantes dos autos, especialmente a análise de dados do aparelho celular do réu, revelam dedicação reiterada ao tráfico de entorpecentes, o que inviabiliza a aplicação da minorante pleiteada.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de insurgência recursal, operando-se o trânsito em julgado para a defesa nestes pontos. A controvérsia cinge-se, portanto, à dosimetria da pena, especificamente quanto ao
pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado).

Pois bem. A aplicação da referida minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A ausência de qualquer um destes vetores impede a concessão do benefício.

No caso em tela, a defesa sustenta que o apelante seria um "
traficante de primeira viagem
" e que a negativa do privilégio baseou-se indevidamente em presunções decorrentes apenas da quantidade de droga.

Entretanto, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar.

A conclusão pela dedicação do apelante a atividades criminosas não decorre de mera presunção abstrata ou exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendido, mas sim de um robusto arcabouço de provas concretas que evidenciam a habitualidade delitiva.

Nesse sentido, impende destacar que o
modus operandi
empregado na conduta, caracterizado pelo transporte da substância entorpecente em veículo automotor, já denota um grau de sofisticação e logística incompatível com a figura do traficante ocasional. A utilização de veículo para a disseminação de drogas revela planejamento e uma estrutura operacional que ultrapassa a mera eventualidade.

Ademais, e de forma contundente para afastar a pretensão recursal, a prova técnica consubstanciada no
Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular
(fls. 232/252) descortinou elementos inequívocos da dedicação do réu ao narcotráfico. A perícia extraiu do dispositivo móvel do apelante uma
e
xpressiva quantidade de imagens relacionadas a diversos tipos de drogas ilícitas, o que demonstra não se tratar de um fato isolado em sua vida, mas de uma prática reiterada.

Ainda corroborando a habitualidade e a profissionalização da conduta, foram encontrados no aparelho celular registros fotográficos de petrechos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão, além de imagens de armas de fogo e munições. A posse — ainda que registrada em imagens — de instrumentos de pesagem e de armamento bélico é circunstância que, aos olhos da jurisprudência pátria, indica inserção profunda no meio criminoso, afastando a condição de traficante eventual que a norma visa privilegiar.

Não obstante, a prova pericial também revelou a existência de imagens de dinheiro em espécie e comprovantes de depósitos bancários, elementos que sugerem a movimentação financeira habitual atrelada ao comércio espúrio.

O conjunto desses vestígios digitais compõe um quadro fático que desautoriza a aplicação da redutora, pois evidencia que o apelante fazia do tráfico seu meio de vida ou, ao menos, a ele se dedicava com estabilidade.

Dessa forma, a negativa do benefício não viola o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de utilizar a quantidade de droga isoladamente para afastar o privilégio. No caso
sub judice
, a quantidade de droga apreendida deve ser valorada em conjunto com os demais elementos concretos supramencionados (veículo, imagens de balanças, armas, munições e fluxo financeiro), formando um todo coerente que comprova a dedicação a atividades criminosas.

Portanto, não preenchido o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, torna-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Consequentemente, mantida a pena no patamar fixado na sentença, resta prejudicado o pleito de alteração do regime prisional ou de substituição da pena privativa de liberdade, devendo ser preservado o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)